Tribunal: TJSP
Processo: 1033770-16.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MATERIAL. Compra e venda de veículo usado. Alegação de verificação de vício no momento da retirada do veículo da Loja demandada. Autora que alega a recusa da Loja ré ao reparo dos vícios constatados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação das demandadas ao pagamento de indenização moral.

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MATERIAL. Compra e venda de veículo usado. Alegação de verificação de vício no momento da retirada do veículo da Loja demandada. Autora que alega a recusa da Loja ré ao reparo dos vícios constatados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação das demandadas ao pagamento de indenização moral. APELAÇÃO da corré Aymoré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva da Instituição Financeira ou, subsidiariamente, na improcedência da Ação. APELAÇÃO da corré Orlando Martins Veículos, que visa à anulação da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, a pretexto de ausência de intimação para indicação de provas, insistindo no mérito pela rejeição do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da vedação à decisão surpresa que restaram bem evidenciados. Controvérsia nos autos acerca da existência dos vícios apontados. Alegação de que o veículo estava em condições de uso. Sentenciamento precipitado do feito, sem prévia intimação das partes para a especificação das provas que pretendiam produzir, culminando com a impossibilidade de comprovação da existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela autora. Prejuízo bem configurado. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Exame das demais questões suscitadas nos Apelos que resta prejudicado. Sentença que deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para a regular instrução do feito. RECURSO DA CORRÉ ORLANDO MARTINS VEÍCULOS LTDA. PROVIDO E RECURSOS DA CORRÉ AYMORÉ E DA AUTORA PREJUDICADOS.*